Tribunal: TJDFT
Processo: 0723631-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HERDEIROS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RATIFICAÇÃO. POSTULAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE RENDIMENTOS. BENESSE NÃO CONCEDIDA ANTERIORMENTE. DETERMINAÇÃO LEGÍTIMA. DIREITOS POSSESSÓRIOS DETIDOS SOBRE IMÓVEL. TITULARIDADE DO DE CUJUS. INCLUSÃO NO MONTE PARTILHÁVEL. CONDIÇÃO. PROVA DA TITULARIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGRAMENTO PROBATÓRIO. INCLUSÃO INVIÁVEL, SALVO EVENTUAL PROVA DA TITULARIDADE. VALORES DEPOSITADOS NA CONTA VINCULADA AO FGTS DA TITULARIDADE DO EXTINTO. PARTILHA. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO VINCULADA. DEPENDENTE HABILITADO JUNTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL (LEI No 8.036/90, art. 20, IV). EX-COMPANHEIRA. BENFICIÁRIA EXCLUSIVA. PARTILHA DOS VALORES. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Inexistindo nos autos da ação de inventário provimento judicial positivando que os benefícios da justiça gratuita foram concedidos aos herdeiros, ressoa inviável a ratificação de benefício que ainda não ostentam, daí defluindo que, havendo vindicado a corroboração da benesse, sobeja legítima e consoante a legislação de regência a determinação de exibição dos respectivos comprovantes de rendimentos, de molde a viabilizar a análise, pelo Juízo, da possibilidade de concessão do beneplácito postulado.
2. Conquanto partilháveis direitos incidentes sobre imóvel desguarnecido de registro imobiliário se integravam o acervo patrimonial do falecido, pois encerram patrimônio pessoal e apresentam expressão pecuniária, sua inclusão no monte partilhável é condicionada à comprovação da titularidade como inerente à segurança jurídica e à constatação de que somente bens legados pelo extinto integram o monte partilhável, sem o que se torna inviável a inserção no patrimônio partilhável, ressalvada eventual sobrepartilha se no momento da partilha não houvera a comprovação da titularidade.
3. De conformidade com o prefixado na Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, o saldo recolhido em conta vinculada ao FGTS, em caso de falecimento do trabalhador, será revertido aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, e somente em não havendo dependentes habilitados é que será rateado entre os herdeiros, segundo a ordem de vocação hereditária, independentemente até mesmo de inventário ou arrolamento, descerrando que, figurando somente a ex-companheira como dependente do falecido, inviável que o saldo subsistente na conta vinculada titularizada pelo extinto seja inserida no monte partilhável e rateado entre os herdeiros (art. 20, IV).
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.